Tribunal: STF
Processo: HC 205248
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 2, p. 231):
    AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DE OFICIO ANTES DA LEI N. 13.964/2019. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A determinação dos arts. 282, § 2º, e 311 do CPP, imposta pela Lei n. 13.964/2019, de natureza processual, está sob a égide do princípio tempus regit actum, de modo que sua incidência não retroage para atingir atos praticados antes da sua vigência (AgRg no HC n. 643.479/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 29/3/2021). 2. De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 3. Presente na decisão guerreada fundamentação idônea suficiente a manter a prisão cautelar, consistente no modus operandi e na gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, pois o recorrente, supostamente, matou a vítima, com extrema brutalidade, desferindo nela cerca de 30 facadas, evidenciando sua periculosidade. 4. Eventuais condições pessoais favoráveis do réu não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva. 5. Agravo regimental improvido. 
    Alega-se que: a) o paciente foi preso em flagrante, em 14.11.2019, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, II e IV, do CP; b) o Juízo singular converteu, de ofício, a prisão em flagrante em preventiva, em contrariedade ao conteúdo das alterações trazidas pela Lei 13.694/2019 aos artigos 282, §2º, e 311, ambos do CPP; c) a necessidade de observância do sistema acusatório antecede as alterações trazidas por essa lei, de modo que atual entendimento do STF acerca da impossibilidade de o juiz converter, de ofício, a prisão em flagrante em preventiva deve prevalecer também no caso concreto, que se deu antes da vigência da referida lei; d) há excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que o paciente está preso cautelarmente há quase dois anos e o caso ainda não foi levado a júri popular.
    Busca-se, liminarmente, a imediata expedição de alvará de soltura, garantindo-se ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade. No mérito, pede-se a confirmação da liminar.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na situação aventada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Oficie-se ao Juízo de origem a fim de que informe sobre o contido na inicial e o andamento processual, encaminhe senha de acesso à ação criminal e esclareça se a prisão preventiva do paciente foi reavaliada.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 16 de agosto de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente